Tribunal: TJPA
Processo: 0800237-96.2021.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800237-96.2021.8.14.0002

APELANTE: ODIMAR WANDERLEY SALOMAO, MARCIO ANTONIO FERREIRA NERY, VALERIA MARIA DIAS LACERDA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800237-96.2021.8.14.0002

EMBARGANTE: ODIMAR WANDERLEY SALOMAO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Odimar Wanderley Salomão contra Acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público, que, em sede de Apelação Cível, manteve a condenação ao ressarcimento ao erário, proferida nos autos de Ação Civil Pública.

2. O embargante sustenta a existência de contradição por ter o julgado afastado implicitamente o dolo ou culpa grave, mas mantido a condenação ao ressarcimento; omissão quanto à tese de enriquecimento ilícito do Poder Público e à falta de detalhamento dos vícios evidentes; e erro material ao declarar o não conhecimento parcial de preliminares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside na análise da ocorrência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração possuem limites taxativos, previstos no art. 1.022 do CPC/15, não se prestando à rediscussão da matéria de mérito ou ao questionamento da correção do julgado, sob pena de inadequação do recurso.

5.
O acórdão embargado apreciou integralmente todas as matérias suscitadas, de modo que as alegações de vicio no julgado configura pretensão de rediscussão do mérito, providência vedada na via estreita.

6.

O inconformismo do embargante com a qualificação dos vícios como "evidentes" é mera discordância de mérito, insuscetível de modificação pela via estreita dos aclaratórios
.

7
. A reiteração de embargos de declaração com caráter protelatório poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão de matéria já decidida configuram o manejo inadequado dos embargos de declaração, que se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 1.022; CPC/15, art. 1.026, §2º; Lei nº 7.347/1985. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1492981/ES.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 11/12/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
Odimar Wanderley Salomão
, em face do Acórdão de ID nº 30471198, oriundo da 3ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a condenação ao ressarcimento ao erário, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LICITAÇÕES COM IRREGULARIDADES. INDICAÇÃO DE MARCA SEM JUSTIFICATIVA. REPETIÇÃO DE ITENS EM LOTES DISTINTOS. RESPONSABILIDADE DO GESTOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE MÁRCIO ANTÔNIO FERREIRA NERY, VALÉRIA MARIA DIAS LACERDA DE ARAÚJO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

Inconformado com o
decisum
, o embargante = opôs o presente aclaratório.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz a existência de omissões, contradições e obscuridades, alegando haver contradição no Acórdão por ter implicitamente afastado o dolo ou a culpa grave, elementos necessários à tipificação como ato de improbidade, mas ter mantido a condenação pessoal ao ressarcimento, fundamentada na responsabilidade pela homologação de vícios evidentes, o que implicaria a adoção indevida de responsabilidade objetiva.

Aponta omissão e contradição crucial por não ter sido esclarecido de forma coerente se a ausência de dolo é suficiente para afastar o ressarcimento no contexto da Lei n.º 14.230/2021, que exige ação ou omissão dolosa para a lesão ao erário (art. 10). Sustenta ainda a omissão quanto à tese do enriquecimento ilícito do Poder Público, visto que a condenação foi imposta sem comprovação de dano patrimonial efetivo, ignorando que os bens foram adquiridos e utilizados, e omissão em detalhar quais vícios eram evidentes a ponto de serem perceptíveis por um Prefeito no momento da homologação, de modo a romper o Princípio da Segregação de Funções.

Por fim, aponta erro material processual ao declarar o não conhecimento de preliminares que, no entanto, foram abordadas e julgadas no mérito.

Diante dessas premissas, requer o acolhimento do recurso, para que seja reformado o Acórdão afastando a condenação ao ressarcimento.

Devidamente intimado, o
Ministério Público do Estado do Pará
, na qualidade de parte embargada, apresentou contrarrazões, oportunidade em que defendeu o não acolhimento dos Embargos, por considerar o recurso meramente protelatório.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento, pois não subsiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

O Acórdão embargado foi de clareza solar ao distinguir as esferas de responsabilidade. O julgado expressamente consignou que a demanda foi convertida e analisada sob o rito da Ação Civil Pública de Ressarcimento (Lei nº 7.347/1985), cuja natureza é reparatória e visa a recomposição do patrimônio público, desvinculada das sanções políticas da LIA.

A decisão baseou-se em precedente recente do Supremo Tribunal Federal (ARE 1492981/ES), citado no corpo do voto, que sedimenta o entendimento de que a atipicidade do ato de improbidade (por ausência de dolo específico) não elide a obrigação civil de ressarcir o erário quando comprovado o prejuízo. Portanto, não há contradição lógica no julgado, mas sim aplicação de tese jurídica com a qual a parte não concorda.

O reconhecimento do
an debeatur
(o que é devido) foi fixado, remetendo-se a apuração do quantum (valor exato) para a fase de liquidação de sentença, momento oportuno para evitar o alegado enriquecimento ilícito, deduzindo-se o que foi efetivamente prestado a preço de mercado.

No que tange à segregação de funções, o voto condutor enfrentou a matéria diretamente, afirmando que o Prefeito, ao homologar o certame, exerce controle de legalidade e não pode alegar desconhecimento de vícios evidentes.

O não conhecimento parcial do apelo alicerçou-se na constatação de reprodução ipsis litteris dos argumentos da contestação, caracterizando ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Tal circunstância não configura erro material, mas sim a estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. Ressalte-se que a admissibilidade e análise do mérito nos pontos efetivamente impugnados não têm o condão de validar os trechos que se limitaram à mera cópia

O fato de o Embargante discordar da qualificação dos vícios como "evidentes" configura inconformismo de mérito, insuscetível de modificação pela via estreita dos aclaratórios.

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência pacífica acerca da matéria, sendo de rigor a sua manutenção, por ausência de vício a ser sanado.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração
e
nego-lhes provimento
, mantendo incólume o Acórdão vergastado, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, considerando prequestionada a matéria na forma da lei processual.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025